Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709837-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado, segundo alega, na negativa de “acesso a dados constantes de registro na Secretaria de Mobilidade referentes aos repasses devidos e ainda não pagos com informação das notas fiscais, data de emissão e tipologia, nos termos do item 2.1 da cláusula XV do Edital de Licitação” onde requer “a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora forneça os dados postulados por meio do presente mandado de segurança, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência” (ID 15744119). A autoridade apontada como coatora apresentou as informações solicitadas nos ID’s 22605273 e seguintes. A Procuradoria Geral do Distrito Federal por sua vez requereu a extinção do feito por ausência de interesse de agir (ID 22605272). Dentro desse contexto, intime-se o impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca das informações prestadas, bem como parecer da Procuradoria do DF. Publique-se. Intime-se. Precluso o prazo, retornem conclusos. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador